Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721716-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: R. M. C. C. RECORRIDA: M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. P. C. L. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45521219, admitiu o recurso especial manejado por R. M. C. C. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 54214351 - p. 12/16), deu provimento ao recurso especial, “para determinar o retorno do processo ao TJDFT, de modo que, analisando os autos, aplique a regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ”. Assim, devem os autos retornar ao órgão Julgador para o cumprimento da determinação acima. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014